Tribunal: STF
Processo: AI 381643
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Agravo provido.
subida do RE para melhor exame. Recurso contra esta decisão. Súmula
 289/STF.
Inexistência de preclusão quanto à admissibilidade do RE (Precedentes:
 EDiv.EDcl.RE
nº 179.984-6). 3. Agravo regimental não conhecido.